Tribunal: STF
Processo: ARE 1606074
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. FISCAL MUNICIPAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (GEPRO) PARA SERVIDORES DA ATIVA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE PONTOS. LEI N. 2.474/2023. EXTENSÃO DA VANTAGEM AOS SERVIDORES APOSENTADOS. PRINCÍPIO DA PARIDADE. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput e § 8º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A questão a ser dirimida se refere ao fato de o apelado ter ou não o direito à revisão da sua aposentadoria, considerando a atual ausência de limitação de pontos da Gratificação de Estímulo à Produtividade – GEPRO, promovida pela Lei n. 2.474/23, respeitada a produtividade mensal auferida no último mês que o apelado laborou.
O apelado é fiscal municipal C-14, aposentado por tempo de contribuição, com proventos integrais, sob número de matrícula 000826, por meio do Portaria 367/2021 - SMAG, desde 1º setembro de 2021, recebendo a gratificação acima mencionada de acordo com a pontuação da época, qual seja, 1.600 pontos.
Ocorre que, posteriormente, a Lei n. 2.474/23 revogou os §§1º, 2º e 3º da Lei n. 861/06, acabando com o limite e acumulação dos pontos da Gratificação de Estímulo à Produtividade (GEPRO), vantagem não acrescida à aposentadoria do apelado.
Na sentença, o magistrado reconheceu o direito do apelado, condenando o ente municipal à inclusão da vantagem nos proventos da aposentadoria do recorrido (respeitando a produtividade mensal auferida no último mês em que o autor laborou, limitado o pagamento ao subsídio do Prefeito), bem como ao pagamento dos valores retroativos.
No caso, o apelado foi admitido na Prefeitura de Boa Vista em 3/2/1986, enquadrado no regime estatutário, regido pela Lei 10/73, e por força da Lei n. 003/2012, submetida ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, conforme informações cadastrais juntadas no EP 14.3 – p.12.
Assim, o apelado já era servidor público durante todas as reformas previdenciárias.
O STF, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139), consolidou o entendimento afirmando que a paridade remuneratória e a integralidade no cálculo dos proventos são devidas aos servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41/2003, observadas as regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005:
(...)
Deste modo, cumpridos os requisitos legais, uma vez que o apelado, aposentado com proventos integrais, ingressou no serviço público no ano de 1986, ou seja, em data anterior à publicação da EC, possui assegurado o direito das vantagens concedidas aos servidores ativos, respeitando o princípio constitucional da paridade.
Por este motivo, o STF tem aplicado a casos análogos o que determina o parágrafo 8º do artigo 40 da Constituição Federal, que assegura aos servidores públicos aposentados a extensão de qualquer benefício, previsto em lei, que seja concedido aos servidores em atividade.
A extensão da gratificação de produtividade aos aposentados pressupõe tão somente a existência de lei estabelecendo-a em favor dos servidores em atividade, o que é justamente o caso dos presentes autos. É o entendimento do STF:
(...)
Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente